Tribunal: STF
Processo: AI 334766
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PEÇA. ÔNUS DE FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO TRASLADO.
1.      Ausente a cópia do acórdão recorrido, peça de traslado
obrigatório arrolada no § 1º do artigo 544 do Código de Processo
Civil.
2.      É assente o entendimento desta Corte de que o ônus de
fiscalizar a formação do instrumento é do agravante.
        Agravo regimental a que se nega provimento.